Tribunal: TJPA
Processo: 0812067-60.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812067-60.2024.8.14.0000

PACIENTE: ATAMIR MARQUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0812067-60.2024.8.14.0000

IMPETRANTES: FRANCISCO VILARINS PINTO e TÂNIA VILARINS PINTO.

PACIENTE: ATAMIR MARQUES DOS SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 157 E 288, AMBOS DO CPB
. PACIENTE FORAGIDO.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E DA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. IMPERTINÊNCIA. DECISÕES
MOTIVADAS NOS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTIGO 312, DO CPP, INVIABILIZANDO SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, TENDO EM VISTA QUE O COACTO SE ENCONTRA EVADIDO DO DISTRITO DA CULPA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a manutenção da custódia. O magistrado
a quo
, motivou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, assim como a que manteve a custódia, ressaltando a necessidade da manutenção da prisão, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise. Outrossim, tendo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta, pois o mandado de prisão preventiva até o momento não foi cumprido, pois o paciente se encontra foragido do distrito da culpa, inviabilizando, inclusive, a sua substituição da prisão por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP;

2. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 26 de agosto de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado pelos Advogados Francisco Vilarins Pinto e Tânia Vilarins Pinto, em favor do paciente ATAMIR MARQUES DOS SANTOS, com prisão preventiva decretada no dia 26/04/2024, e até o presente momento não cumprida, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto nos artigos 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I c/c artigo 288,
caput
, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, nos autos da Ação Penal nº 0800928-33.2024.8.14.0123.

Os impetrantes alegam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) falta de fundamentação do decisum preventivo e da decisão que manteve a custódia e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Requerem, por fim, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 20957736 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 21064551 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 21225074 - páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 14 de março de 2024, o paciente na companhia dos corréus WESLEY LIMA DOS SANTOS e SELVINO LUCAS OLIVEIRA MARQUES, se associaram para subtrair, mediante violência, a motocicleta e o aparelho celular da vítima EUDES DA SILVA CARVALHEDO.

Na data supracitada, por volta das 00h30, o ofendido, estava trafegando com seu veículo em via pública, no município de Novo Repartimento, Estado do Pará, quando foi abordado por duas pessoas, uma lhe apontou uma arma de fogo e o outra lhe retirou o aparelho celular e pegou sua motocicleta, em seguida, os indivíduos tomaram rumo incerto e não sabido.

Ato contínuo, dias depois a vítima estava na feira municipal, por volta das 17h30min, quando foi procurado por uma pessoa identificada por “Bacana”, que disse que a motocicleta seria devolvida, bem como o celular, pela quantia de R$ 900,00 (novecentos reais).

Conforme indicado por Bacana, depois identificado como o paciente, a motocicleta estava próxima ao cemitério desta cidade. Todavia, o celular não foi recuperado, já que ao ligar para o "Bacana" este afirmou que não poderia devolver o celular, porque o seu filho havia vendido o referido aparelho telefônico.

Noutro giro, após o Inquérito Policial já em curso, a Autoridade Policial convidou a vítima, para realizar o procedimento de reconhecimento das pessoas que teriam lhe roubado, momento no qual, a vítima apontou os corréus WESLEY LIMA DOS SANTOS e SELVINO LUCAS OLIVEIRA MARQUES como os autores do roubo.

Nessa toada, o ofendido também reconheceu por amostragem de imagens o coacto, como sendo “Bacana” a pessoa que lhe abordou e disse onde estariam os bens roubados, bem como exigiu dinheiro em troca da informação.

Ressalta-se que o coacto é pai do corréu SELVINO LUCAS OLIVEIRA MARQUES, sendo que este sabia a localização dos itens roubados, bem como a identidade da vítima.

Entrementes, o paciente agiu em uma segunda parte do crime, já que ele procurou a vítima para pedir dinheiro em troca da informação de onde estavam os bens roubados, portanto, fica claro não só a anuência dele como também que este conspirou com WESLEY LIMA DOS SANTOS e SELVINO LUCAS OLIVEIRA MARQUES para cometer os delitos.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, ASSIM COMO A QUE MANTEVE A CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou e manteve a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, tendo em vista a custódia foi decretada no dia 26/04/2024, sendo que até a presente data não foi cumprida, assim sendo há a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal, já que o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, pois o paciente se encontra foragido do distrito da culpa
.

Na análise dos autos percebe-se que, o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente, diante da materialidade delitiva, que está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o presente
writ
, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente demonstrada com sua conduta delitiva.

Denota-se, portanto, que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o
decisum
, por subsistirem os requisitos autorizadores da custódia extrema.

Ao contrário do alegado pela impetração, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado na decisão ora combatida, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pelo fato de risco à sociedade, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, afastando a incidência de crimes dessa natureza, afim de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312, do CPP.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, pois o delito imputado ao coacto é de elevada gravidade.

Assim como, a custódia deve ser mantida para assegurar o cumprimento do decreto prisional, pois a fuga do paciente do distrito da culpa demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar uma possível aplicação da lei penal.

Assim a autoridade coatora decretou a prisão preventiva:

[...]A prisão preventiva em temperança aos postulados constitucionais da liberdade e da não culpabilidade, somente é cabível em situações excepcionalíssimas, consoante disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, nas seguintes hipóteses: a) para garantia da ordem pública, b) da ordem econômica, c) por conveniência da instrução criminal, d) ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que não se revelarem adequadas ou suficientes as outras medidas cautelares de índole pessoal, prevista no artigo 319 do mesmo código.

No caso vertente, os representados são investigados pela prática dos crimes de roubos majorados pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, extorsão e associação criminosa, razão pela qual há possibilidade abstrata para decretação da medida, conforme intelecção do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/11, in verbis:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). (...)”

Ao exame dos presentes autos de processo, verifico a relevância da medida, pois, demonstrados elementos suficientes para decretação da prisão preventiva, além da imprescindibilidade da autorização para busca e apreensão domiciliar. Explico.

No tocante à existência do fumus commissi delicti, isto é, a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, estes estão consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito das investigações, bem como através dos relatos das testemunhas/ofendidos aportados aos autos.

Ora, há nos autos relatório de investigação e auto de reconhecimento no qual as vítimas reconhecem os suspeitos, termo de declaração da vítima, bem como o aparelho de celular de uma delas foi encontrada com ALTAMIR.

Isto não bastasse, constam relatos das vítimas informando que estão sendo ameaçadas, e o nacional ATAMIR MARQUES DOS SANTOS conhecido como “BACANA” está extorquindo as vítimas a pagarem valores em dinheiro para recuperarem seus próprios bens.

Por outro lado, o “periculum libertatis” também se faz presente.

Ressalto que as circunstâncias em que os crimes foram praticados, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal, a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta dos agentes, notadamente por possivelmente se tratar de associação criminosa que pratica assaltos nas ruas da cidade utilizando armas de fogo e cobra dinheiro das vítimas para restituir seus bens.

Assim, a ordem pública encontra-se fragilizada com a atuação dos investigados, pois, sem dúvidas, trazem prejuízos imensuráveis as vítimas, ameaçando a paz pública e causando instabilidade e insegurança no meio social. Ademais, não se pode olvidar que os representados em liberdade possivelmente continuarão a cometer as mesmas condutas objeto da investigação.[...]

Dessa forma a custódia foi mantida:

[...]A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Compulsando os autos, verifico não haver fato ou circunstância supervenientes que ensejem a revogação do decreto de prisão cautelar. Os fundamentos invocados na decisão de ID 114247282, 116967418 e ID 119280251 dos autos nº 0800762-98.2024.8.14.0123, que decretou a prisão dos acusados e denegou as revogações da prisão, sendo a última exarada há 20 dias, mantêm-se válidos e confirmam a necessidade da segregação cautelar.

Para o deferimento do pleito, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada, não vislumbro os aludidos elementos novos, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar, ser mantida pelos seus próprios fundamentos.[...]

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou e manteve prisão preventiva do coacto juntamente com outros envolvidos, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise

Outrossim. tendo em vista a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido até o presente momento
.

Ora, ao contrário do alegado pelos impetrantes, a prisão preventiva foi mantida em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo magistrado.

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta Côrte de Justiça, pois restou evidenciada a necessidade de se garantir a ordem pública e eventual aplicação da lei penal, o que inviabiliza a aplicação das medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação e manutenção da custódia.

Belém. (PA), 26 de agosto de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2024